Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748251-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0721488-26.2018.8.07.0015), movido por CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de honorários (ID 75301762, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21228078), a agravante diz que a decisão que homologou a proposta de honorários periciais contradiz decisão anterior. Alega que a última proposta oferecida pelo expert – no valor de R$26.800,00 - não observa os requisitos anteriormente estabelecidos. Argumenta que o valor proposto deve ser interpretado como sendo destinado a cobrir trabalho de maior complexidade. Assevera que, em decisão anterior, o d. Juízo a quo considerou hipóteses em que o trabalho pode ser menor, partindo da premissa de que ao perito é possível adotar, de início, a forma mais simples para, se o caso, evoluir para análises mais complexas. Tece considerações a respeito da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, roga, em caráter liminar, pela suspensão da decisão agravada, bem como para que seja oportunizado ao perito apresentação de nova proposta. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo comprovado (IDs 21228079 e 21228081). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, o que se verifica é que a proposta de honorários oferecida pelo expert já havia sido substancialmente reduzida, após a primeira impugnação oferecida pela agravante. Com efeito, o valor inicial foi balizado em R$50.400,00 (ID 50038290), reduzido, na sequência, para R$26.800,00 (ID 68733386). Conquanto a agravante afirme que, no patamar apresentado, a proposta desconsidera os parâmetros antes apresentados pelo Magistrado da causa, o que se afere, em sentido contrário, é que o perito judicial não desconsiderou a premissa de que o trabalho será realizado a partir de uma documentação regular e completa, afirmando que: De fato, considerando que a documentação esteja regular e completa, a apuração de haveres poderá ser executada tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa. Diante disso, após confirmar a completude e a credibilidade dos registros, será elaborado o balanço de determinação, fundado em tais documentos. Para tanto, de acordo com essa possibilidade e considerando o cenário atual da economia, este perito propõe a redução do valor de sua hora técnica de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), fixando a quantia de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), a título de honorários, para a execução de seus trabalhos. Por outro lado, cumpre rememorar, que, caso necessário, este perito poderá requisitar outros documentos ou até mesmo proceder à apuração de haveres por método distinto do balanço de determinação. O que se infere, a partir dos esclarecimentos prestados pelo perito, é que o honorário proposto está em consonância com um cenário no qual o labor será desenvolvido de maneira mais simples, com a ressalva acerca da possibilidade de futuras complementações. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo a quo, a própria agravante – que sequer apresentou propostas sugestivas de outros valores - considerou como razoável e adequada às particularidades do caso a quantia de R$20.000,00, em nada distante da rubrica indicada pelo expert. A despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. (Art. 465 do CPC). 2.Não há no regramento jurídico critérios pré-definido quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional. 3.No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo 3.1 Caberia a recorrente, nos termo do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300369, 07378325920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. I - Dispõe o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente. II - A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. III - In casu, não há guarida para redução do valor da perícia, uma vez que a recorrentenão logrou demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringiu-se a aclamar ausência de observância de parâmetros, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. IV- A c. Segunda Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, 543-C), fixou a tese que incumbe ao vencido o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. V- Agravo regimental não provido. (Acórdão 925586, 20160020015120AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 11/3/2016) No caso em exame, que envolve apuração de haveres de sociedade empresária e, por conseguinte, avaliação de bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, além do passivo – não se pode, ao menos em análise sumária do imbróglio -, compreender como desproporcional a proposta homologada pelo d. Magistrado singular. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator